Tribunal: STF
Processo: RHC 252832
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 859.736/AC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão sui generis da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de cinco anos entre a impetração do mandamus e o julgamento da apelação criminal em que teria o corrido a suposta ilegalidade. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 43).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Com a devida vênia, tempo transcorrido não impede a concessão de habeas corpus diante de evidente constrangimento ilegal, uma vez que se trata de remédio constitucional de proteção do direito fundamental de liberdade do ser humano.



    Inicialmente, cumpre abordar os fundamentos que sustentam a possibilidade de conhecimento e análise do presente habeas corpus, afastando o argumento de preclusão temporal utilizado pelo Egrégio Tribunal. A tese de que o lapso temporal inviabilizaria o writ não se coaduna com a natureza protetiva e excepcional do habeas corpus, remédio constitucional destinado à salvaguarda de direitos fundamentais.



    É importante destacar que o habeas corpus não está sujeito a prazos preclusivos, sendo cabível sempre que houver coação ilegal ou abuso de poder. Tal entendimento é respaldado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a impetração do habeas corpus em hipóteses excepcionais, mesmo após o trânsito em julgado, desde que se trate de matéria de direito e os fatos sejam líquidos e incontroversos (doc. 51, p. 3). 



    Em seguida, argumenta:



    Outro argumento a ser rebatido é o de que o rito célere e sumário do habeas corpus seria inadequado para a discussão ora apresentada. Tal alegação não se sustenta, pois a matéria versada nos autos é exclusivamente de direito, dispensando qualquer análise aprofundada de provas.



    A ilegalidade apontada reside na aplicação de fração de aumento de pena acima do mínimo legal sem fundamentação concreta quanto ao número de condutas delitivas praticadas.



    Ora, para aferir a legalidade ou não da fração aplicada, basta a análise da sentença e do acórdão que julgou a apelação, sendo desnecessário o exame de elementos probatórios além dos constantes nos próprios autos processuais.



    A ausência de fundamentação específica quanto à quantidade de condutas não permite, por si só, o aumento da pena além do mínimo previsto, configurando flagrante ilegalidade (doc. 51, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    [...] que o presente habeas corpus seja conhecido e analisado, independentemente do lapso temporal ou da ocorrência de trânsito em julgado, em razão da flagrante ilegalidade denunciada. Alternativamente, caso o writ não seja conhecido, que ao menos se analise a questão de ofício, a fim de corrigir a irregularidade apontada e garantir o respeito aos direitos fundamentais do paciente (doc. 51, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    A propósito, confira-se o seu teor:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em benefício de O D L N, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE (Apelação Criminal n. 0500593-02.2012.8.01.0081).



    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente como incurso nos arts. 213, 217-A e 218-B, todos do Código Penal (estupro, estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição).



    Interposta apelação por ambas as partes, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso da defesa, absolvendo-o do primeiro delito e reduzindo a reprimenda quanto aos demais crimes para 42 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do julgamento que ficou assim resumido (fls. 151/158):



    [...]



    Daí o presente writ, no qual a Defesa aduz constrangimento ilegal no aumento da pena decorrente da continuidade delitiva, ressaltando não existir “provas que demonstrem quantas vezes ocorreu o crime e em que sequência” (fl. 7).



    Requer a concessão da ordem para “estabelecer a fração de aumento da pena base em 1/3, dada a inexistência de comprovação da quantidade de infrações praticadas pelo paciente” (fl. 9).



    O Ministério Público Federal pugnou pelo não conhecimento do mandamus e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (fls. 260/267).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem, de ofício, não se mostra possível no presente caso.



    Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 19 de dezembro de 2017, sendo que somente no dia 4 de outubro de 2023, foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis.



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou, qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão: A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    [...]



    Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Colendo STF:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.



    1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração.



    3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação.



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida. (HC 102.077/SP, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/4/2014.)



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou erro na dosimetria, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Por fim, cabe destacar que o procedimento do mandamus, marcado por cognição sumária e rito célere, é impróprio para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento do Magistrado prolator da sentença, sem análise profunda das provas dos autos.



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Intimem-se.”



    Como visto, na hipótese, houve o transcurso de mais de cinco anos entre a impetração do mandamus (4/10/2023) e o julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade (19/12/2017), não podendo o habeas corpus ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis da matéria.



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício.



    Nesse sentido, em reforço aos precedentes desta Quinta Turma colacionados na decisão agravada, trago os seguintes julgados da Sexta Turma:



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus (doc. 44 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator